Tribunal: TJDFT
Processo: 0738099-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738099-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE OLEGÁRIO DE SOUSA LIMA NETO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE NAZARE SILVA COSTA DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelo agravado (id. 44527495), intimem-se os embargados para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 16 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora